Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000793-41.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: MARCIA REGINA HIPPLER
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso alega a ocorrência de decadência para interposição do mandado de segurança, pelo transcurso de mais de 120 (cento e vinte) dias entre a data da publicação do ato combatido e a propositura da ação mandamental.
Para que não haja decisão surpresa (art. 9o e 10 do CPC), DETERMINO a intimação da Impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.
Conclusos, após.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora